Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706684-15.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACKSON LUIZ DE ALMEIDA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JACKSON LUIZ DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (apelante/réu) e JACKSON LUIZ DE ALMEIDA (apelante/autor) contra a r. sentença (ID 23735287) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos (ID 23735287 - Pág. 5): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e assim o faço com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para confirmar a liminar deferida na decisão de ID Num. 72309085, determinando ao réu que promova o desbloqueio da conta de titularidade do autor, no 18123-4, na agência 0377-8, devendo permanecer bloqueado apenas a quantia de R$ 684,50, não devendo incidir a cobrança de taxas administrativas, referentes à movimentação da conta em apreço durante o período em que a conta esteve bloqueada. CONDENO o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a contar da publicação da sentença. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez) por cento da condenação, na forma do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.” Nas razões recursais ao ID 23735295, o Banco, ora apelante/réu requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, sustentando que há perigo de lesão ou de difícil reparação diante de afronta aos direitos fundamentais envolvidos. Defende que a tutela de urgência confirmada na sentença deve ser revogada diante da ausência de demonstração da probabilidade das alegações da parte autora. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...) II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A controvérsia existente nos autos refere-se à legalidade do bloqueio total efetuado na conta do autor em razão de alegação de uma contestação de fraude por parte de terceira pessoa, também cliente do Banco/réu, que não reconheceu a transferência feita em 17/06/2020 para a conta do autor. Em 18/09/2020, na decisão de ID 23735216, o Juízo de origem deferiu a antecipação da tutela nos seguintes termos: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova o desbloqueio da conta de titularidade do autor, no 18123-4, na agência 0377-8. O valor de R$ 684,50 deverá permanecer bloqueado. Não deverá incidir a cobrança de taxas administrativas, referentes à movimentação da conta em apreço durante o período em que a conta esteve bloqueada. As determinações ora fixadas deverão ser cumpridas no prazo estabelecido, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais), além da tutela específica a ser concedida por este juízo”. (grifei) Agora, nas razões de apelação, o banco apelante/réu requer a suspensão da liminar, com a consequente concessão de efeito suspensivo ao recurso afirmando inexistir demonstração da probabilidade das alegações da parte autora, além de perigo de dano reverso. Entretanto, o que se verifica, no caso, é que a manutenção da liminar concedida não traz nenhum prejuízo ao Banco/réu, uma vez que houve a determinação do desbloqueio da conta de titularidade do autor, porém o valor atinente à contestação de fraude, qual seja, R$684,50 (seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), permaneceu bloqueado. Frise-se que os valores desbloqueados não são objeto de discussão nos presentes autos, visto que restou demonstrado que o bloqueio ocorreu em razão da suspeita de fraude referente ao valor específico de R$684,50 (seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), conforme contestação de débito ao ID 23735272. Desta forma, por manter esta quantia bloqueada, a decisão liminar não traz nenhum perigo de dano reverso, motivo pelo qual não deve ser revogada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator